Tribunal: TJSP
Processo: 1002225-25.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PRESCRIÇÃO - Pretensão de que seja afastada a prescrição – Cabimento – Hipótese em que, tratando-se de responsabilidade civil contratual, aplica-se o prazo de 10 anos do art.205 do Código Civil – Precedentes do STJ – RECURSO PROVIDO.

APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – REPARAÇÃO DEVIDA PELO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - Pretensão de que

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PRESCRIÇÃO - Pretensão de que seja afastada a prescrição – Cabimento – Hipótese em que, tratando-se de responsabilidade civil contratual, aplica-se o prazo de 10 anos do art.205 do Código Civil – Precedentes do STJ – RECURSO PROVIDO.

APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – REPARAÇÃO DEVIDA PELO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - Pretensão de que seja a ré condenada a uma indenização por dano moral e pelos lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel – Cabimento - Hipótese em que o prejuízo do comprador pode ser presumido em razão da injusta privação do uso do bem, justificando o pagamento de indenização – Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça proferido sob o rito dos recursos repetitivos - Demora capaz de gerar transtornos que extravasam o que poderia ser tido como simples desassossego e configura o reclamado dano moral, passível de indenização – Indenização arbitrada em R$5.000,00, a ser paga pela ré alienante - Lucros cessantes que deverão ser arbitrados em liquidação de sentença - RECURSO PROVIDO.